Tribunal: TJBA
Processo: 8011901-03.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011901-03.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ELIEZER SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA SOUZA DA CRUZ, THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. REVISÃO DE SALDO DO PASEP COM APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição e as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, em ação que objetiva a revisão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, com substituição dos índices legais de correção monetária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores vinculados ao PASEP; e (ii) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por controvérsia relativa à substituição de índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, bem como se a competência para julgamento é da Justiça Estadual ou Federal.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável às pretensões relativas ao PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e da jurisprudência do STJ (Temas 1.150 e 1.387), iniciando-se a contagem a partir da ciência inequívoca do saque integral. No caso, entre o saque final (2016) e o ajuizamento da ação (2025), não decorreu o prazo de 10 anos, afastando-se a prescrição.

4. A legitimidade passiva do Banco do Brasil restringe-se às hipóteses de falha na prestação de serviço, como saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

5. Quando a controvérsia envolve a legalidade ou a substituição dos índices de correção monetária fixados por órgão federal, a responsabilidade recai sobre a União, a quem compete a gestão normativa do fundo.

6. Nessas hipóteses, impõe-se o reconhecimento da legitimidade da União, atraindo a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8011901-03.2026.8.05.0000, oriundos da
3
ª
Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador
/BA, tendo, como Agravante,

BANCO DO BRASIL S.A.

e, como Agravado,

ELIEZER SANTOS OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA